Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733191-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em razão de o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia ter declinado da competência para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta por Diógenes João Gomes Dias em face de Eric Dias de Moraes, Raquel Moreira Leão, Espólio de Sevilha Gomes Dias e Vandre Dias de Moraes, processo n. 0701961-67.2022.8.07.0009. O juízo suscitante, da 1a Vara Cível de Taguatinga, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 62737615 - p. 4) e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 62737598, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta por DIOGENES JOAO GOMES DIAS em face de ERIC DIAS DE MORAES, RAQUEL MOREIRA LEAO, ESPÓLIO DE SEVILHA GOMES DIAS E VANDRE DIAS DE MORAES, partes qualificadas nos autos. Inicialmente, o feito foi distribuído por sorteio para o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o qual, de ofício, declinou da competência em favor deste, por reconhecer que todas as partes residem em Taguatinga, sob o argumento de que se trata de hipótese de escolha aleatória de foro (id. 204590688, daqueles autos). Verifico, entretanto, que o feito se encontra em fase avançada de tramitação, tendo sido distribuído em 11/02/2022, com contestações acostadas (133464853, 144088777, 184788698 e 186593503), sem que qualquer dos réus tenha suscitado preliminar de incompetência territorial do juízo. O reconhecimento de ofício da incompetência relativa prevista no art. 63, §5o, do CPC pressupõe que isso ocorra antes da contestação ou que esta não seja apresentada. Com efeito, referido dispositivo não revogou a norma contida no art. 65 do CPC, segundo a qual: "Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação". É esse o caso dos autos. Lado outro, destaco o estágio avançado do feito. Logo após a manifestação do Ministério Público, ao id. 145869376 daqueles autos, foi noticiado o falecimento da terceira requerida, excluindo a necessidade de intervenção do referido órgão (id. 147299903, daqueles autos). Sobreveio decisão de saneamento e organização do processo, determinando a inclusão de partes no polo passivo, exclusão do Ministério Público por ausência de interesse na demanda e prosseguimento da instrução probatória com designação de audiência. Consigno que há entendimento deste eg. TJDFT ao dispor que: "(...) é preciso acrescentar que o processo de origem tramita no Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará há vários anos, desde o dia 12 de agosto de 2018, data da distribuição, de modo que o deslocamento da competência no atual momento processual ocasionaria afronta ao princípio da segurança jurídica, não sendo apropriado, além disso, conferir ao processo natureza itinerante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1713457, 07112181220238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, requerendo o seu conhecimento e consequente acolhimento, para declarar-se competente o juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, para julgamento do feito. O juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 62737615 - p. 4): Compulsando os autos, verifico que todas as partes envolvidas residem na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, não havendo justificativa para distribuição da demanda a este Juízo. Ademais, como bem destaca o Ministério Público na manifestação de Id 145869376, a presente demanda busca a anulação de negócios jurídicos celebrados em Cartórios de Taguatinga. Assim, diante da escolha de foro aleatório, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 63, §5o, do CPC, e determino a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Redistribua-se de forma imediata. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 20 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora